Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OUTORGA DE MANDATO. ART. 667 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER ATRIBUÍDO AO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a responsabilidade do réu pelo ressarcimento dos supostos danos materiais suportados pelo autor em razão do inadimplemento da obrigação contratual relativa ao negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária entre o autor e sociedade anônima.
2. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é da parte que celebrou o negócio jurídico com a autora. 2.1. Diante da existência de relação jurídica entre a autora e os réus, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos ora apelantes.
3. A despeito de estabelecer, a regra prevista no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que é obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo DETRAN, isso não afasta o dever, atribuído ao proprietário, de comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, nos termos da norma estabelecida no art. 134 da aludida lei.
4. Em regra, não configura omissão ilícita, a gerar danos morais compensáveis, as hipóteses em que ambos, vendedor e comprador, deixam de proceder à necessária comunicação da venda ao DETRAN.
5. A conduta perpetrada pelo apelante enseja a indenização por danos materiais, pois havia compromisso particular, consubstanciado em instrumento de mandato, a procuração acostada aos autos, o que demandava os trâmites e cuidados necessários à negociação do veículo em questão, inclusive, evidentemente, os deveres de comunicação e de registro correspondentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.